Tribunal: STF
Processo: ADI 676
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-07-01
Data de publicação: 1996-07-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. CONVÊNIOS, ACORDOS, CONTRATOS E
ATOS DE SECRETÁRIOS DE ESTADO. APROVAÇÃO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA:
INCONSTITUCIONALIDADE.
I. - Norma que subordina convênios, acordos, contratos e
atos de Secretários de Estado à aprovação  da Assembléia
Legislativa: inconstitucionalidade, porque ofensiva ao princípio da
independência e harmonia dos poderes. C.F., art. 2º.
II. - Inconstitucionalidade dos incisos XX e XXXI do art.
99 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.
III. - Ação direta de inconstitucionalidade julgada
procedente.